Tribunal: TJDFT
Processo: 0713390-46.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. CRIME DE INJÚRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação penal privada ajuizada pela querelante pela suposta prática do crime de injúria (art. 140 c/c art. 141, §2o do CP), na qual o recorrente foi condenado, nos termos da queixa-crime, à pena de 03 (três) meses de detenção, no regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Preparo recolhido (ID 61431485 e 61431487).
3. Em suas razões recursais, o querelado sustentou preliminar de incompetência do Juizado Especial tendo em vista que o trâmite da queixa-crime se deu perante Juízo incompetente em razão da matéria. No mérito, postulou pela absolvição por atipicidade da conduta, com fundamento no art. 386, III, do CPP, em razão de não ter utilizado a expressão para ofender e atacar a honra e a dignidade da querelante ou, em caráter subsidiário, que a pena seja convertida em prestação pecuniária.
4. O Ministério Público oficiou pelo não conhecimento e, acaso admitido, pelo total desprovimento do recurso (ID 61177487).
5. Preliminar de incompetência do Juízo. "[...] 4. Descritas na queixa-crime apenas condutas que poderiam, em tese, caracterizar o delito de injúria, falece competência à Vara Criminal, em face da pena abstratamente prevista para este crime, devendo ser mantida a rejeição parcial da queixa-crime, diante da inépcia da inicial quanto aos crimes de calúnia e difamação, e a declinação da competência para um dos Juizados Especiais Criminais da mesma Circunscrição Judiciária. [...]" (Acórdão 1390702. 07313733820208070001. Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS. Data de julgamento: 02/12/2021. Publicado no DJE: 16/12/2021). Preliminar rejeitada.
6. O objeto jurídico-penal tutelado no tipo penal do art. 140 do CP é o bem imaterial honra, e a conduta do agente visa a ofender determinada pessoa, atingindo-lhe a dignidade ou o decoro. No crime de injúria não há imputação de fatos criminosos ou desonrosos, mas emissão de conceitos negativos sobre a vítima. O elemento subjetivo específico é a especial vontade de magoar e ofender.
7. Com base no conjunto probatório produzido nos autos (ID 60398774, 60398775 e 60398776), restou comprovado que o querelado teria, de fato, injuriado a querelante durante uma live na plataforma TWITCH (ID 6039871).
8. Destarte, comprovadas a materialidade e a autoria de fato típico, ilícito e culpável, e ausentes causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, deve ser mantida a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o querelado/recorrente como incurso nas penas do art. 140 c/c art. 141, §2o do Código Penal.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 700,00 (setecentos reais).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, §5o, da Lei 9.099/95